Tribunal: STF
Processo: CC 8280
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba suscitou conflito negativo de competência em face da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba, relativamente a reclamação trabalhista proposta contra o Município de Piracicaba/SP (eDoc 1).  



    Com fundamento no art. 105, I, “d”, da Carta da República, remeti os autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para processar e julgar o conflito de competência, por envolver juízes vinculados a tribunais diversos.  



    Perante o STJ, após a juntada de cópia integral dos autos originários, verificou-se que, em verdade, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba limitou-se a dar cumprimento ao acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual declarou a incompetência da Justiça do Trabalho, razão pela qual fora determinada a devolução dos autos ao Supremo (eDoc 48). 



    No processo originário, pretende-se a condenação do reclamado ao pagamento de férias em dobro relativas aos períodos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ainda que tenha havido o pagamento parcial das aludidas parcelas. Almeja-se, também, a atualização de tais montantes, bem como o acréscimo de juros legais e o pagamento de honorários advocatícios (eDoc 3).  



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 57).  



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer defendendo a competência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda (eDoc 60).  



    É o relatório. Decido.   



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).  



    No caso concreto, a autora da reclamação trabalhista é servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora, tendo sido admita posteriormente à promulgação da CF/88, sob o regime celetista (eDoc 41, p. 1 e 12-14). Pleiteia na origem o pagamento em dobro de férias pelo descumprimento do art. 145 da CLT.  



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395 (ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 1º de julho de 2020), asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.  



    Portanto, não havendo relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, inaplicável ao caso o que decidido na ADI 3.395, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda.  



    Da mesma forma, por se tratar de discussão sobre verba de natureza trabalhista, também não se aplica ao caso o que decidido no Tema n. 1.143/RG: “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.  



    Importante destacar, ainda, que, no julgamento do Tema n. 1.143/RG houve a modulação dos efeitos da tese ali firmada, no sentido de “manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”, publicação essa que ocorreu em 12 de julho de 2023.  



    Extrai-se dos autos ter havido decisão de mérito na data de 15 de outubro de 2019 (eDoc 41, p. 90-92), antes, portanto, da publicação da ata de julgamento relativa ao Tema n. 1.143/RG, a revelar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho.  



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.  



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.  



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente